Tribunal: TJBA
Processo: 8010485-52.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010485-52.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: N. D. S. B. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. RE 1.140.005 –
TEMA 1002
. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.

RECURSO
IM
PROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8010485-52.2023.8.05.0146
,
da Comarca de Juazeiro, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, Apeladas
, N. D. S. B.
e

ROSA DOS SANTOS JUSTINIANO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.